Tribunal: TJBA
Processo: 8032139-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8032139-77.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

ADVOGADOS: RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA, LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO

AGRAVADO: ÍCARO LIMA DA SILVA

ADVOGADA: ANDRÉA ALVES SANTOS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Construtora Tenda S/A, contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto
em face de
decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Moral e Material, ajuizada por Ícaro Lima da Silva, determinando a inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se o acórdão
hostilizado
incorreu em omissão, ao deixar de examinar os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, especialmente, a hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
Aclaratórios,
somente, se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se destinando ao reexame do mérito da decisão.

4. O acórdão
vergastado
apreciou, expressamente, os fundamentos necessários à aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, reconhecendo a verossimilhança das alegações autorais, com base em elementos indiciários apresentados, como fotografias, comunicações com a
Acionada
e documentos de aquisição do imóvel.

7. A decisão considerou a hipossuficiência técnica e informacional do
C
onsumidor, em relação à
Embargante
, destacando a maior capacidade desta de produzir prova contrária sobre a existência de vícios construtivos.

8. Não se verifica omissão ou outro vício sanável nos termos do art. 1.022 do CPC, tratando-se de mera inconformidade com o resultado do julgamento.

9.
Os
Declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à obtenção de efeitos modificativos sem vício formal na decisão.

IV. DISPOSITIVO

10.
Aclaratórios
rejeitados.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no
Agravo de Instrumento
nº 0577176-53.2018.8.05.0001
,
em que figura como Embargante a

CONSTRUTORA TENDA S/A
, sendo
Embargad
o
ÍCARO LIMA DA SILVA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.